Tribunal: CARF
Processo: 13001.720074/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13001.720074/2015-92
ACÓRDÃO
2001-007.459 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADAO DUMER TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RENDIMENTOS ACUMULADOS RECEBIDOS JUDICIALMENTE
São considerados como tributáveis os rendimentos de natureza não
indenizatórias percebidos no curso da ação trabalhista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.459 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.720074/2015-92
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 107-016.452, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ07) que
julgou procedente o lançamento referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no montante de
R$ 30.473,61, devidamente consubstanciado no lançamento tributário que se encontra em anexo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 06-29) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora,
ano-calendário 2012 (ND 10/34.839.067), entregue pelo contribuinte em
07/06/2013 (fls. 120-126).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a restituir de R$ 21.750,94 para imposto suplementar de R$ 30.437,61,
em virtude da apuração das seguintes infrações tributárias:
• OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, no valor de R$ 64.000,00. O autuante identificou a fonte
pagadora (Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica –
CEEE), o total de direitos pecuniários percebidos (R$ 220.280,39), além de explicar
acerca da necessidade de abater as despesas judiciais na proporção da renda
levada à tributação.
•
NÚMERO
DE
MESES
RELATIVO
A
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA) SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, reduzido de 60
para 1, pela ausência de comprovação adequada, não obstante a intimação
providenciada para tanto.
Cientificado do lançamento em 11/08/2015, segundo informa aviso de
recebimento à fl. 146, o interessado apresentou impugnação em 10/09/2015, na
qual reitera a propositura de reclamação trabalhista no
0036300.44.1999.5.04.0141 perante a Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica – CEEE e outras pessoas com fito de reclamar
haveres relativos ao vínculo trabalhista estabelecido em 1972.
Reconhece que, em função da grandiosidade do processo e mais de 13 anos de
duração, tributou a menor a renda percebida, reconhecida no patamar de R$
203.890,44, todavia reclama que a autoridade fiscal não considerou os cerca de
12 anos de duração do processo, isto é, cerca de 159 meses.
Entende que as peças extraídas dos autos judiciais deixam patente não ter havido
prejuízo ao Erário, bem como uma realidade fática completamente diversa
daquela relatada pelo autuante, pois se pagos em época própria as diferenças não
dariam ensejo à tributação de maneira tão agressiva.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.459 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.720074/2015-92
3
Eis o relatório.
Pelo acórdão 107.016 (fls. 151/158), a 7a Turma da DRJ/RJ julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
Ementa:
Acórdão não sujeito conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da referida decisão em 13/09/2022 (AR fls. 164),
protocolou o presente recurso voluntário em 13/10.2022, que em apertada síntese:
1) Que teria havido um equívoco que poderia ser observado pelo voto
divergente do auditor Paulo César Macedo Passos;
2) Que correta está a sua declaração do ano-base 2012;
3) Que, conforme demonstrado, nada é devido à Receita Federal;
4) Protesta pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
5) Alfim, pede a reforma da decisão da autoridade de piso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatoria, em vista do disposto
no § 12,I, do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/23 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
A impugnação é tempestiva e por ter sido apresentada por parte legítima, dela se
toma conhecimento.
RRA. Omissão. Matéria não impugnada.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.459 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.720074/2015-92
4
Primeiramente, cumpre-nos destacar que o contribuinte expressamente concorda
com a omissão que lhe foi imputada, do que se conclui ser matéria não
impugnada, a tornar imediatamente exigível o crédito tributário correspondente,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Destaca-se a
inexistência de imposto suplementar a apartar para cobrança amigável pela
unidade de origem.
RRA. Meses. Correta contagem.
É cediço que a partir da edição da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho
de 2010, acrescentou-se à Lei no 7.713, de 1988, o art. 12-A, que estabeleceu um
regime de tributação específico para determinados rendimentos recebidos de
forma acumulada. A MP em questão foi convertida na Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, restando o art. 12-A definitivamente incorporado à Lei no
7.713, de 1988. Transcreve-se o artigo com a redação vigente na época do fato
gerador:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no
13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.459 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.720074/2015-92
5
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o . (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste
artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Da análise do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que aos
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (RRA) dois tratamentos
podem ser deferidos: ou serão sujeitos ao ajuste anual na Declaração de Imposto
de Renda, à opção do contribuinte; ou receberão tratamento exclusivo de fonte,
ou seja, apartado das demais rendas.
Imperioso repisar que, independentemente do tratamento tributário a ser
conferido, fato é que o Sistema Tributário vigente por ocasião da percepção da
renda pelo sujeito passivo não afastava a verba da tributação, outrossim, lhe
garantia a aplicação de uma tabela progressiva diferenciada pela consideração
dos meses pretéritos nos quais deveria ter ocorrido a percepção da renda. É isto o
que se depreende dos trechos extraídos a seguir da Solução de Consulta no 175 –
Cosit, datada de 14 de março de 2017
18.2. Esse mesmo parágrafo prescreve que o imposto a ser retido será calculado
“mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”
(destacou-se), sendo admitido no cálculo o cômputo das despesas listadas nos §§
2o e 3o do artigo em exame.
18.3. Tendo em consideração que a tabela progressiva mensal e as despesas antes
citadas constituem parâmetros que já estarão fixados, resulta que a determinação
do imposto incidente na fonte dependerá unicamente da identificação, no
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.459 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.720074/2015-92
6
montante dos rendimentos pagos, da quantidade de meses a que se refiram esses
rendimentos, sendo irrelevante a que “processo ou certidão” eles estejam
vinculados.
18.4. Em suma, o responsável pela retenção do imposto (consulente) deverá
identificar, no montante objeto de pagamento, a quantidade de meses a que se
referem os rendimentos, tomando em conta a data em que os valores deveriam
ter sido adimplidos.
Portanto, resta claro que a variável aqui tratada nada tem a ver com duração da
lide, fluência de juros etc., outrossim, é determinada pela época a partir da qual o
juízo sentenciou como adquirido o direito pecuniário do autor-contribuinte.
Dito isto, constata-se que o recorrente informou em declaração entregue a
percepção de R$ 139.890,44 em 26/06/2012 a título de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), atribuindo à Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica – CEEE (CNPJ no 92.715.812/0001-31), o papel de
fonte pagadora, além de optar pela forma de tributação exclusiva (fl. 123).
Constaram ainda naquela declaração a retenção havida (R$ 26.951,05), o número
de meses a que se referiria o provento questionado (60 meses) e a opção pela
tributação exclusiva.
Como deixa claro o Demonstrativo de Apuração de fl. 25, destas muitas variáveis
citadas, sofreram restrição a renda e o número de meses, residindo neste último
parâmetro a matéria litigiosa.
Pois bem, dentre os motivos elencados para a autuação, a autoridade fiscal faz
menção a inexistência de planilha contendo os cálculos de liquidação dos direitos
pecuniários atribuídos pelo juízo competente da Vara do Trabalho de Camaquã -
RS, responsável pelo conhecimento da reclamação trabalhista no 00063.941/99-6
de que fora autor o ora impugnante, cenário que persiste até o presente
momento por razões justificadas. Senão vejamos.
Constam destes autos o que parece ser a petição inicial do processo judicial no
00063.941/99-6, na qual, de fato, registra-se que a admissão do sujeito passivo
em 24/01/1972 fora formalmente reconhecida apenas em 08/07/1985, atraso no
qual fundou-se o pedido de pagamento de diferenças salariais e verbas reflexas
(fls. 30-66). Ocorre que, depois da realização de inúmeras audiências no
transcurso de 2001 (fls. 68 e 70), a ação foi julgada improcedente no mérito (fls.
71-76), com consequente negação da pretensão pecuniária do autor, situação
retratada no trecho abaixo compilado da sentença proferida em 21/06/2001.
Logo, parece restar explicada a não apresentação de planilhas de execução
durante o procedimento fiscal e ainda nesta oportunidade, cenário que impõe
relembrar o conteúdo do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a exigir que a
defesa seja instruída com os elementos de prova em que se fundar, com vistas a
permitir que a autoridade julgadora forme seu convencimento sobre a melhor
solução para lide.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.459 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.720074/2015-92
7
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Não obstante ao aceno desfavorável do Poder Judiciário às pretensões do
reclamante, destaco que as partes conciliaram o litígio mediante acordo
entabulado em 28/02/2012 (fls. 77-81) no qual inexiste menção ao número de
meses ou mesmo à natureza do que estava sendo pago, tampouco as tabelas de
apuração que o acompanha (fls. 83-87)
Quanto aos demais documentos acostados apenas atestam o cumprimento do
acordo perante o juízo e pagamento de tributos correlatos, ou se relacionam às
demais rendas declaradas ou ainda relatam os honorários advocatícios já
considerados (fls. 88-103 e 129-141).
Muito embora se reconheça o valor dos acordos de vontade avençados em sede
trabalhista com fulcro no art. 831 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma
vez silentes sobre o fato a ser provado, impossível tomá-los como elemento de
prova hábil.
SEÇÃO X
DA DECISÃO E SUA EFICÁCIA
Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de
conciliação.
Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como
decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que
lhe forem devidas. (Redação dada pela Lei no 10.035, de 2000)
Diante do exposto e precária instrução probatória, decido por manter
integralmente a exigência.
Conclusão À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação.
À míngua de novos elementos probatórios não tem como prosperar o presente
recurso voluntário.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
E o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 185
DF CARF MF
Original